Tribunal: TCU
Processo: 018.074/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto(s) do processo: Não classificado - Suposta omissão operacional de competência própria e falta de transparência por parte da Autarquia Federal Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possível ocorrência de irregularidades no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR); Considerando a conclusão da unidade instrutiva no sentido de acolher as razões de justificativas apresentadas, dada a plausibilidade da fundamentação legal que respaldou o processo seletivo (art. 2a, VI, "i" da Lei 8.745/1993) diante das características específicas do caso concreto: novas atribuições assumidas pela autarquia, instituição de plano de cargos e salários em curso, expectativa de realização de concurso público; Considerando que no momento da publicação do edital 2/2020 estava em vigor a MP 922/2020, que alterou, no período de sua vigência, o art. 3o da Lei 8.745/1993, que passou a ter a seguinte redação "o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos do disposto nesta Lei será feito por meio de processo seletivo simplificado, na forma estabelecida em edital, e prescindirá de concurso público"; Considerando, ainda, que não há relato de indícios de ocorrência de direcionamento indevido das contratações, em benefício de qualquer pessoa, contratado, empregado ou dirigente do conselho, nem tampouco de qualquer evento antieconômico em prejuízo da autarquia. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, uma vez que, considerado o contexto fático exposto anteriormente, não restou comprovada a ocorrência de irregularidades ensejadoras de determinações corretivas ou imposição de medidas sancionatórias; acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; retirar a chancela de sigiloso, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RI/TCU, dando-se ciência desta decisão ao denunciante e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1. Processo TC- Processo 018.074/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.